Tribunal: TJSP
Processo: 2174747-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Quantia decorrente de empréstimo consignado que, embora descontada diretamente da folha de pagamento, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. Impenhorabilidade excepcional se comprovado que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à manutenção do devedor e de sua família. Ausência dessa prova no

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Quantia decorrente de empréstimo consignado que, embora descontada diretamente da folha de pagamento, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. Impenhorabilidade excepcional se comprovado que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à manutenção do devedor e de sua família. Ausência dessa prova no caso concreto. Penhora de salário do devedor. Impossibilidade. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Recurso parcialmente provido.